Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017109-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAI – AÇÃO POSSESSSÓRIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO COM SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE INVASÃO POR PESSOAS ARMADAS E NA COMPANHIA DE INÚMERAS FAMÍLIAS – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – HIPÓTESE
SUI GENERIS
– NECESSIDADE DE SE MANTER A ORDEM SOCIAL E DE GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – DECISÃO ATACADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora, em regra, seja aconselhável e salutar a realização da audiência de justificação prévia, uma vez não realizada de imediato, como se deveria, e a situação circunstancial nos aponta a possibilidade inclusive de encrudescer a situação de distúrbio social, de risco a integridade de pessoas, não tenho dúvida em escorar-me nos argumentos utilizados pelo julgador singular e na prova adotada para deliberação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE BALBINO SOBRINHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1001872-50.2019.8.11.0013, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, representado por MARCUS FERNANDO FRAZILIO, em face de terceiros invasores, que deferiu a medida postulada, e, por consequência, determinou a expedição de mandado de manutenção/reintegração de posse da área descrita na exordial, em favor da parte autora.

Em seu recurso, alega o agravante que o agravado tem ciência que já existia uma ação de reintegração de posse (no. 3105-27-2004.811.0013 - código 23780), a articular direitos possessórios sobre o mesmo imóvel, sendo que a totalidade das terras cuja posse versa a petição inicial já foi objeto de reconhecimento de que o agravante já exercia.

Assevera a incompetência do juízo da 2a Vara, devendo ser reconhecida a conexão com a outra ação impetrada em 2004 junto à 1a Vara, sob pena de violação do superprincípio constitucional do juízo natural, bem como a inadmissibilidade de utilização de nova ação sob o pretexto de noticiar fatos novos contra terceiros.

Defende que mera notícia de anterior ação, a reivindicar o mesmo bem, já seria suficiente para coarctar o exercício da jurisdição por outro Magistrado e em outro processo.

Aduz que a Decisão recorrida retirou o agravante de posse a si reconhecida a mais de 19 anos.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão para suspender a tutela provisória deferida e, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão nos termos da tutela acaso deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 24822997).

Contraminuta da parte Agravada (ID 28525483).

Em juízo de retratação, este Relator, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, entendeu por manter a liminar proferida pelo magistrado de piso, sobretudo porque, além da probabilidade do direito da agravada, o perigo de dano se mostra eminente.

Interposto Agravo Interno pela parte agravante (ID 33408493), este não foi conhecido pela Câmara, à unanimidade (ID 64360530).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, representado por seu inventariante MARCUS FERNANDO FRAZILIO, em face da coletividade de integrantes não identificados de uma milícia armada (organização criminosa), que teria invadido o imóvel rural denominado Fazenda “Nossa Senhora Auxiliadora”, situado na zona rural do Município de Pontes e Lacerda.

Alega que o espólio-requerente, juntamente com seus irmãos, são proprietários do imóvel cuja posse vem sendo turbada.

Salientam, ainda, que em meados de janeiro do corrente ano, o gerente do imóvel, José de Paula Monteiro, “informou o administrador Marcus Fernando Frazilio, que haviam ‘boatos’ na cidade de que um grupo organizado, fortemente armado, e patrocinado por pessoas de grandes posses, encabeçado por advogados, agrimensores, entre outros, que estavam se reunindo com diversos interessadas na aquisição de ‘lotes’, que estavam inclusive sendo demarcados para desmembramento, por engenheiro contratado para tal finalidade. Estes ‘lotes’ de terras seriam vendidos para estas pessoas, cuja garantia da permanência na área seria feita por tal ‘grupo’, que podemos nominar como sendo uma organização criminosa especializada em ‘grilagens de terras’” (“sic” fls. 3/4).

Após a petição inicial, informaram ao ID no. 20772546 e nesta data, de que “há notícias de transportes feitos pelo tal ‘Abrahão freteiro’ trazendo inúmeras famílias para invasão, que ainda não chegaram ao local, para provavelmente serem usadas como ‘escudo humano’, com vários pés de bananeira, inclusive com cachos, para dar a impressão de que já estavam na terra”.

Em razão do exposto, requereu a parte autora fosse deferida a liminar de manutenção de posse do referenciado imóvel rural, com o intuito de fazer cessar a turbação perpetrada pelos membros da suposta quadrilha armada.

Recebida a inicial, o Magistrado a quo entendeu pelo preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, e, conforme disposição do art. 562, também do CPC, deferiu o pleito liminar e determinou a expedição e o cumprimento do mandado liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda “Nossa Senhora Auxiliadora”, sediado na zona rural, autorizada a utilização de força policial, se necessária.

Irresignada, a parte requerida JOSÉ BALBINO SOBRINHO requereu habilitação nos autos e interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, 561 c/c 300), sob pena de supressão de instância.

A meu ver, não consta dos autos documentação apta a dar o suporte probatório necessário para a manutenção da decisão recorrida.

Isso porque, conforme dispõe o art. 561, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse,

na ação de reintegração.”

Por sua vez, o art. 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.

No presente caso não há como afirmar que o agravado está na posse da área que alega ter sido invadida, há mais de ano e dia.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual manutenção/reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante, o qual, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel por mais de 19 anos, bem ainda que existe processo anterior discutindo a posse do mesmo imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

A documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, mas que permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE SUA POSSE E DA DATA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015) - correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973 - é necessária a comprovação, pelo autor, de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0261.16.012383-0/001, 9a Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13a Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão que concedeu a liminar, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

O
Espólio de Theodoro Duarte Do Valle
, representado pelo inventariante
Marcus Fernando Frazilio
, ajuizou Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013 em face da inúmeros posseiros não identificados, fortemente armados, que teriam invadido a Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, situada na zona rural do Município de Pontes e Lacerda.

De acordo com a narrativa do Agravante, em janeiro deste ano o gerente da fazenda, Sr.
José de Paula Monteiro
, tomou conhecimento de que um grupo organizado teria sido contratado por pessoas influentes na cidade para invadir a área litigiosa com o escopo de loteá-la e vendê-la.

Em sede de emenda à inicial, noticiaram que inúmeras famílias estavam sendo aliciadas para serem transportadas até o local da invasão, a fim de serem utilizadas como “escudo humano”, ficando combinado que todas levariam “
pés de bananeira, inclusive com cachos, para dar a impressão de que já estavam na terra
há vários meses”.

Diante da presença de fortes indícios de turbação, o Espólio Agravado pugnou pela concessão da liminar possessória, a fim de cessar o ato, tendo obtido êxito mesmo sem a realização da audiência preliminar.

Ciente da decisão judicial que concedeu a proteção possessória, o terceiro José Balbino Sobrinho interpôs o vertente Recurso de Agravo de Instrumento alegando que a Ação Possessória no 1001872-50.2019.8.11.0013, que tramita da 2a Vara de Pontes e Lacerda e na qual foi proferida a decisão objurgada, tem o mesmo objeto da Ação Possessória no 400/2004 proposta por
Antenor Duarte do Valle
, e que tramita na 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda, suscitando a ocorrência da conexão e a incompetência do Juiz da 2a Vara por suposta prevenção da 1a Vara.

Conquanto o pedido de efeito suspensivo tenha sido deferido para suspender o ato de reintegração de posse em favor do Espólio Agravado, em juízo de retratação, o Relator, com base no poder geral de cautela, manteve a liminar proferida pelo julgado
a quo
.

Ao julgar o mérito do Instrumento, o ilustre Relator concluiu pela imprescindibilidade de se realizar a audiência de justificação prévia, em especial porque o Agravante afirmou ser possuidor do imóvel por quase duas décadas, além de existir processo em trâmite discutindo a posse do mesmo imóvel.

Em vista disso, o Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
deu parcial provimento ao recurso para determinar a realização da audiência de justificação prévia; no entanto, manteve incólume os efeitos da liminar de manutenção de posse em favor do Espólio Agravado.

No meu modo de ver, diante das particularidades deste caso concreto, em especial da prova inconcussa de que há pessoas armadas envolvidas na invasão, além de não ter conhecimento da real quantidade de ocupantes, a audiência de justificação prévia não traria sentido prático no feito, apenas atrasaria a instrução do processo, além de insuflar os ânimos das partes.

Peço vênia
ao relator e mantenho integralmente a decisão agravada, porque o juiz firmou convicção em elementos bastante razoáveis e não visualizo praticidade em paralisar o andamento processual para realização de um ato, quando já se tem elementos suficientes.

Ademais, embora, em regra, seja aconselhável e salutar a realização da audiência de justificação prévia, uma vez não realizada de imediato, como se deveria, e a situação circunstancial nos aponta a possibilidade inclusive de encrudescer a situação de distúrbio social, de risco a integridade de pessoas, não tenho dúvida em escorar-me nos argumentos utilizados pelo julgador singular e na prova adotada para deliberação.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter decisão, a fim de que o processo possa fluir para uma fase instrutória, para o alcance do mérito dessa questão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. MANTIDA A LIMINAR DADA PELO RELATOR, QUE RESTOU VENCIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021